Tribunal: TJES
Processo: 5000335-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000335-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PRISCYLA PEREIRA GONCALVES
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000335-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PRISCYLA PEREIRA GONCALVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
agrava internamente da decisão monocrática ID nº 1074126, por meio da qual seu agravo de instrumento não foi conhecido com fulcro no § 3º do art. 1.018 do Código de Processo Civil.

Em razões recursais ID nº 1130339, a agravante sustenta, em suma, que cumpriu o artigo 1.018, § 2º, CPC através da petição nº 202000290760, protocolada em 06.03.2020 (ID nº 1054326 e ss).

A agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID nº 1532478.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000335-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PRISCYLA PEREIRA GONCALVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
agrava internamente da decisão monocrática ID nº 1074126, por meio da qual seu agravo de instrumento não foi conhecido com fulcro no § 3º do art. 1.018 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em suma, que cumpriu o artigo 1.018, § 2º, CPC através da petição nº 202000290760, protocolada em 06.03.2020 (ID nº 1054326 e ss).

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

Segundo nosso ordenamento processual civil, o agravante deve requerer, no prazo de 03 (três) dias, a juntada, nos autos de origem, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade recursal, consoante artigo 1.018, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.018.
O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º
O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No que concerne à compulsoriedade da providência em questão, a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1008667/PR (Rel. Min. LUIZ FUX) submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, já decidiu há muito que a inobservância da regra inserta no artigo 526 do antigo Código de Processo Civil, substituída pelo art. 1.018 do atual CPC, conduz à inadmissibilidade do recurso. Vejamos a ementa do referido julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526 E § ÚNICO DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO, AINDA QUE NÃO CITADO O AGRAVADO. 1.
"O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso." (CPC, art. 526, caput) Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo.
(Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 2. Destarte, o descumprimento das providências enumeradas no caput do art. 526 do CPC, adotáveis no prazo de três dias, somente enseja as consequências dispostas em seu parágrafo único se o agravado suscitar a questão formal no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. [...] (STJ, REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009)

No caso dos autos, o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante foi inadmitido porque este não comprovou ter cumprido o
caput
do art. 1.018 do CPC em sua integralidade, deixando de apresentar, consoante certidão do Chefe de Secretaria do juízo de origem (ID nº 1060952), protocolo deste agravo de instrumento.

Destaco, por fim, que a cópia do petitório ID nº 1054328, por estar incompleta não serve para afastar o teor daquela certidão ID nº 1060952.

Em sendo assim, reafirmo a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, de acordo com o disposto no § 3º do art. 1.018 do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, não há razões para modificar a decisão monocrática atacada.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000335-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PRISCYLA PEREIRA GONCALVES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DO REQUERIMENTO DE JUNTADA DO PROTOCOLO DE INTERPORSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SITUAÇÃO ATESTADA POR CERTIDÃO DO JUÍZO DE ORIGEM

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o agravante não logrou êxito em comprovar que cumpriu integralmente o disposto no art. 1.018 do CPC, afastando o teor da certidão do Cartório pelo seu descumprimento, correta a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.018, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.